Tribunal: CARF
Processo: 10875.910258/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.910258/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.353 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
DOMINIO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
PARCELAS
DE
CRÉDITO
CONFIRMADAS.
CRÉDITO
ADICIONAL.
Tendo sido confirmadas todas as parcelas de crédito informadas na DCOMP,
descabe o reconhecimento de crédito adicional, sobretudo quando não
especificado e comprovado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
145/152) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.910258/2011-41
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910258/2011-41

despacho decisório à folha 122, que não homologou as compensações constantes das DCOMP
14110.00393.220607.1.7.03-8469
39057.13123.220607.1.7.03-5995
e
05800.26614.290607.1.3.03-0214, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 informado no montante de R$ 16.780,10 e não reconhecido, tendo em vista a
não confirmação de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor
total de R$ 18.702,38, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às
folhas 123/124, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/12), a contribuinte alegou que
fez corretamente as compensações das parcelas não confirmadas, requerendo que seja conhecida e
provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que se determine a extinção do crédito
tributário objeto do processo administrativo, mediante a homologação da correspondente declaração
de compensação.
No acórdão a quo foram confirmadas em sua integralidade as parcelas de crédito
em questão, no valor total de R$ 18.702,38, aplicando-se o entendimento exarado no Parecer
Cosit no 2/2018. Tendo sido confirmadas no Despacho Decisório parcelas de crédito no montante
de R$ 115.124,80, o total de parcelas de crédito confirmadas correspondeu ao total informado
pela contribuinte na DCOMP (R$ 133.827,18). Diante do valor de CSLL devida informado na
DIPJ (R$ 117.131,64), foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 16.695,54,
diante do valor informado em DCOMP de R$ 16.780,10.
Ciência do acórdão DRJ em 18/10/2019, sexta-feira (folha 158). Recurso
voluntário apresentado em 19/11/2019 (folha 159).
A recorrente, às folhas 161/170, alega, em síntese do necessário, que o acórdão
recorrido reconheceu crédito no valor de R$ 16.695,54 “do total de R$ 18.702,38”, requerendo o
reconhecimento deste valor. Que “na hipótese dos autos, é imprescindível a análise conjunta do
caso em tela com os Despachos Decisórios nos 53/2010, vinculado ao Per/Dcomp no
19.878.72921.311006.1.3.02-0307,
e
n.o
941407473,
vinculado
ao
Per/Dcomp
no
23284.50746.311006.1.3.02-9307, sob o risco de ser imposto ônus indevido para a Recorrente,
devendo, nos casos como o presente, prevalecer o Princípio da Verdade Material” e que “se o
Fisco não homologa as compensações anteriores, e que foram estribadas em apuração de saldos
negativos lastreados em períodos de apuração anteriores, como decorrência, deverá realizar o
ajuste na recomposição dos saldos credores utilizados nas compensações posteriores, sob pena
de se gerar cobrança em duplicidade”.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910258/2011-41

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente pugna pela confirmação das parcelas de crédito correspondentes às
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, já que foram compensadas
em outras DCOMP e são objeto de outros processos, para que não haja a possibilidade de
cobrança em duplicidade. E foi exatamente desta forma que decidiu o acórdão recorrido, ao
aplicar o entendimento exarado no Parecer Cosit no 2/2018, conforme trecho a seguir transcrito:
Destarte, embora conforme extratos acima, o crédito de R$ 18.702,38 não tenha
sido confirmado pela fato de não ter sido reconhecido a homologação da respectiva
parcela, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
mesmo que a compensação da estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser
considerada na apuração do saldo negativo, se o despacho decisório foi prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário.
[...]
No presente caso, o despacho decisório manual, DRF/GUA/SEORT No
053/2010, fls. 48 a 54, referente à Dcomps no 19878.72921.311006.1.3.02-0307 foi
prolatado em 20/01/2010, portanto, após o encerramento do ano-calendário de 2006.
Já o despacho decisório, referente à Dcomps no 23284.50746.3110006.1.3.02-
9307, foi prolatado em 05/07/2011, vide extrato acima, portanto também, após o
encerramento do ano-calendário de 2006.
Destarte, as parcelas em litígio devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo apreciado, seguindo as determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de
03 de dezembro de 2018.
A recorrente confunde o somatório das parcelas de crédito informadas na
DCOMP, não confirmadas no despacho decisório, mas confirmadas no acórdão recorrido (R$
18.702,38) com o valor do crédito por ela mesmo pleiteado, de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 (R$ 16.780,10), reconhecido no montante de R$ 16.695,54.
Cabe informar à recorrente que o saldo negativo (R$ 16.695,54) corresponde à
diferença entre o somatório das parcelas de crédito informadas e, neste caso, confirmadas (R$
133.827,18) e o valor da CSLL devida, informada em DIPJ (R$ 117.131,64).
Não tem cabimento, portanto, reconhecer crédito no valor de R$ 18.702,38, visto
que não se trata de saldo negativo, mas parte das parcelas de crédito confirmadas que, subtraídas
da CSLL devida, informada em DIPJ (R$ 117.131,64), geram o saldo negativo.
A diferença entre os valores de crédito pleiteado (R$ 16.780,10) e reconhecido
(R$ 16.695,54), no montante de R$ 84,56, se dá tendo em vista a diferença entre as parcelas de
crédito informadas pela contribuinte na DCOMP e na DIPJ.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.353 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.910258/2011-41

A recorrente não especifica nem comprova este montante de R$ 84,56 informado
em DIPJ, mas não na DCOMP, o que torna incabível o reconhecimento de qualquer crédito
adicional.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital